Tribunal: TJBA
Processo: 8020058-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020058-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: MATEUS SILVA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
ALAIDE TAINA DA COSTA QUEIROGA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR. SEGURO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECRUSAL. REJEITADAS. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. AUTOR MENOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLAUSULA QUE ESTABELECE PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART.85,§11 DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8020058-35.2021.8.05.0001,
de salvador, na qual figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
e apelado
N.Y.M.B.
,

representado por seu genitor,
MATEUS SILVA DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso
,

pelas razões alinhadas no voto do relator.

Salvador, de de 2023.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR